Tribunal: TJSP
Processo: 1021224-92.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Conjunto probatório que não possibilita apurar a efetiva compra de veículo e alvará de táxi – Insuficiência de provas – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.